Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011576-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO VALE DO ARINOS - SIMAVA - CNPJ: 33.709.213/0001-46 (EMBARGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ICMS – NATUREZA DE SUCESSIVA – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inexistindo o vício alegado no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno outrora interposto pelo embargante.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão é omisso quanto à alegação de decadência do direito à impetração do
mandamus
.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões existentes (id. 36776466).

Contrarrazões apresentadas (id. 38072457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno outrora interposto pelo embargante com vistas a obter efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento.

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado pelo vício apontado pelo embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, não há no acórdão qualquer omissão referente à alegada decadência, uma vez que, quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a decisão impugnada, numa análise perfuntória dos autos, não vislumbrou a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida vindicada (id. 11893977) e, consequentemente, pelas mesmas razões e fundamentos, negou-se provimento ao agravo interno interposto (id. 35679488).

No entanto, a título argumentativo, sabe-se que as cobranças referentes à incidência de ICMS possuem natureza sucessiva e, portanto, se renovam a cada ato de exação tributária, não havendo que se falar em decadência da impetração mandamental (Apelação/Remessa Necessária 100637/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016).

Sendo assim, destituída de pertinência a formulação, pois não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos de declaração, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020